Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA CUMULAÇÃO, APÓS APOSENTADORIA DE VÍNCULO EFETIVO, DE NOVO CARGO DE PROFESSOR EFETIVO E PROFESSOR TEMPORÁRIO. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AO AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de Instrumento contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0762966-69.2022.8.07.0016 (3o Juizado Especial Fazendário do DF). A questão controvertida diz respeito à possibilidade de cumulação, após a aposentadoria do requerente no cargo de professor efetivo, de novo cargo de professor efetivo como professor temporário, a fim de que o agravante possa assumir a nova carência de contrato temporário do qual foi afastado.
II. As alegações recursais do presente agravo de instrumento (probabilidade do direito) gravitam em torno da: a) licitude da cumulação dos cargos públicos, ao fundamento de que “não cumulou três cargos simultaneamente pois, após a sua aposentadoria (em 2017) pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, assumiu o cargo de professor temporário, cargo com compatibilidade de horário ao cargo de professor do Estado de Goiás, inclusive sob observância do teto remuneratório; b) probabilidade do direito em razão do agravante estar resguardado pela Constituição Federal ao acúmulo de cargos de professor temporário e professor efetivo sem sobreposição de horários; c) verificação do perigo de dano pela diminuição patrimonial do agravante, que constitucionalmente autorizado ao vínculo temporário, está impedido de continuar a lecionar por interpretação equivocada do agravado.
III. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária (indeferimento da pretendida “tutela de evidência”), de não concessão do pretendido efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, uma vez que a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar o deferimento da medida “inaudita altera parte”, até porque os documentos carreados no atual estágio processual não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa.
IV. No caso concreto, é de se pontuar que: a) o agravante foi admitido no cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) em 15 de abril de 1994 e aposentado em 26 de abril de 2017; b) em 2004, teria sido nomeado para assumir vaga de professor da Secretaria de Educação do Estado de Goiás; c) em 2019, teria assumido cargo de professor substituto temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; d) a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da Secretaria de Educação do Distrito Federal apontou suposta ilicitude na acumulação dos cargos e impossibilidade de atuar como professor temporário e assumir carência, sob o fundamento de “tripla acumulação de cargos” e sobreposição de horários; e) ausente comprovação de manifestação conclusiva do referido processo, em definitivo, dos órgãos administrativos competentes.
V. Desse modo, uma vez não evidenciada, “prima facie”, ofensa ao devido processo legal administrativo, se faz necessário o estabelecimento do efetivo contraditório à verificação dos motivos da Administração Pública. No mais, não teria sido registrado qualquer vício de ilegalidade (ou absoluta violação ao princípio de proibição de excesso) nos atos praticados pelo TCDF a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário. Precedentes no mesmo sentido no TJDFT: Segunda Turma Recursal, acórdão 1231437, DJe: 2.3.2020; Primeira Turma Recursal, acórdão 1110843, DJe: 2.8.2018.
VI. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser mais profundamente examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, e mediante a detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (Código de Processo Civil, art. 300, “caput”).
VII. Improvido o agravo de instrumento. Confirmada a decisão originária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.